Tribunal: TJDFT
Processo: 0717756-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0717756-14.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: DOUGLAS MORAES DO NASCIMENTO AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo interno interposto por DOUGLAS MORAES DO NASCIMENTO (ID 17413085) contra a decisão desta Relatoria (ID 17030488) que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado. Mantenho a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Dessa forma, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do TJDFT, intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar contrarrazões ao agravo interno interposto. Concluída a diligência, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator